Tribunal: TJMT
Processo: 0002865-65.2014.8.11.0020
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002865-65.2014.8.11.0020
APELANTE: WILMA LUIZ DA SILVA MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor